Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0501164-12.2015.8.11.0041 movida pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ em desfavor do agravante, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o trâmite regular do feito.
Preliminarmente, sustenta a nulidade absoluta da citação, por ter sido realizada na pessoa de um funcionário administrativo e sem poderes para representar o executado, bem como a nulidade da Certidão da Dívida Ativa por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.
No mérito, alega a nulidade absoluta da CDA por não constar a indicação de quais os dispositivos legais teriam sido infringidos, bem como pela ausência da apresentação do Processo Administrativo Tributário junto ao executivo fiscal.
Cita ainda a necessidade de remessa dos autos à Contadoria.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada.
No mérito, requer a reforma da decisão questionada.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o MUNICIPIO DE CUIABÁ ajuizou a Execução Fiscal no 0501164-12.2015.8.11.0041 em desfavor do agravante, visando o recebimento de crédito não-tributário (Multa Procon) inscrito na CDA no 1242948/2015 no valor de R$ 22.660,00 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta reais) quando do ajuizamento da demanda.
Devidamente intimado, o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a nulidade absoluta da citação e da CDA, bem como ausência do Procedimento Administrativo Tributário, que foi rejeitada pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise do feito tem-se que as teses suscitadas pelo recorrente, seja em fase de preliminar ou de mérito, em princípio, demandaria dilação probatória – já não colacionou aos autos qualquer documento demonstrando de forma evidente as alegações suscitadas.
Com efeito, é sabido que a necessidade de dilação probatória é incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.
Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Eré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator